Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005184-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WAGNO MAIA DA CRUZ - CPF: 136.834.541-72 (APELANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1005184-08.2023.8.11.0041

APELANTE: WAGNO MAIA DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO

- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Ainda que a Lei do Superendividamento (Lei n 14.181/2021) preveja um rito especial bifásico para as ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor, para que haja interesse
processual básico (utilidade e proporcionalidade do meio)
no processamento da ação inclusive para acessar a
fase conciliatória, mister que, à luz de um raciocínio minimamente lógico, seja possível inferir da narrativa inicial do postulante (causa de pedir), ainda que apenas hipoteticamente, a possível condição de superendividado, sem a garantia do mínimo existencial.

2. Se não verificada a ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação por ausência de interesse de agir.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WAGNO MAIA DA CRUZ
na
Ação Revisional de Contratos de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA,
contra a sentença a que extinguiu o feito originário sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Em síntese, sustenta que não foram considerados os argumentos apresentados pelo apelante na emenda da petição inicial, bem como que a Lei no 14.181/21 protege o consumidor do superendividamento, permitindo a revisão dos contratos que comprometam o mínimo existencial do devedor.

Assevera que os descontos efetuados pelo apelado, ainda que autorizados, comprometem o mínimo existencial do autor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões o requerido suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por não impugnar especificamente o conteúdo da sentença. No mérito, refutou os argumentos do apelo, requerendo o seu desprovimento (ID 237697190).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente Ação Revisional de Contratos de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer com base na Lei n. 14.181/2021 em razão de os descontos de empréstimos junto ao requerido comprometer a sua subsistência.

Consta que o demandante é pensionista do INSS e correntista do banco requerido, titular da conta no 88.305.970-3 da agência 2373-6, bem como que devido às dificuldades financeiras, contraiu empréstimos junto à instituição financeira.

Narra que a dívida perfaz o total de R$ 176.894,12 (cento e setenta seis mil, oitocentos e noventa reais e doze centavos), sendo descontados por mês R$ R$ 4.831,51 (quatro mil, oitocentos e trinta um reais e cinquenta um centavos), que corresponde a 80% (oitenta por cento) da sua renda BRUTA.

Sob a alegação de que tais descontos inviabilizam o custeio das despesas pessoais necessárias e compromete a sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, ajuizou a presente ação, requerendo suspensão temporária dos descontos na conta bancária por 06 (seis) meses, e, após este período, a limitação dos descontos referentes a empréstimos contratados ao patamar correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, ou seja, no valor de R$ 1.822,75 (mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos).

Pois bem.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

No entanto, para que seja possível processar esse tipo de procedimento inicial, mister que o postulante indique, minimamente, a existência de interesse processual a movimentar a máquina judiciária.

No caso, entretanto, um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que o autor apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividado
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3o do Decreto n 11.150/2022, “
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a
R$ 600,00 (seiscentos reais)
”

No caso em tela, tem-se o autor é servidor público municipal aposentado e, conforme se observa do seu holerite (ID 237696699), nos descontos existentes o limite para empréstimos consignados é devidamente respeitado. Vejamos:

Nesse contexto, insta consignar que de acordo com o Decreto Municipal n. 8.935/2022, que “
Dispõe sobre as consignações facultativas em folha de pagamento dos servidores ativos e inativos da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Cuiabá
”, alterou o artigo 7o do Decreto n° 5.412 de 03 de dezembro de 2013, nos seguintes termos:

“Art. 2o O art. 7o do Decreto no 5.412 de 03 de dezembro de 2013, passa a vigorar com seguinte redação:

"Art. 7o A soma mensal das consignações facultativas não excederá a 55% (cinquenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, excluídos do cálculo o valor pago a título de contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou entidades públicas e as prestações referentes a quitação de convênio ou cooperações técnicas disponibilizadas aos servidores pela associação dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cuiabá - ASPE e demais sindicatos ou entidades de classe de servidores para aquisição de bens e serviços, na forma prevista nos incisos de I e II do art. 3o deste Decreto.

§ 1o (...)

I - 10% (dez por cento) da remuneração liquida do servidor, destinada exclusivamente para consignações decorrentes do inciso VII do art. 3o;

II - 35% (trinta e cinco por cento) para as demais consignações facultativas;

III - 10% (dez por cento) para operações com cartões de créditos e de benefícios concedidos por entidades bancarias, ou entidades integrantes do sistema financeiro e administradoras de cartões de crédito;

(...)."

Conforme se observa
acima, apenas no caso de a somatória das consignações facultativas, conforme as margens previstas nos incisos, exceder 55% é que serão suspensos os descontos das consignações facultativas, o que não é o caso, pois apesar da alegação de que os descontos abrangem 80% dos rendimentos do autor, seu holerite demonstra que a margem para desconto foi devidamente respeitada.

Além disso, observa-se que o autor também recebe benefício do INSS (pensão por morte), conforme se verifica do ID 237697150, incidindo também a regra prevista na Lei. 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento. Vejamos:

“
Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social. (Redação dada pela Lei no 14.431, de 2022)

[...]

§ 5o Para os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, os descontos e as retenções referidos no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, a financiamentos e a arrendamentos mercantis, 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício
.

Assim, consoante se observa, a lei prevê a margem consignável INSS, de 45% da renda líquida, sendo 35% para empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e 5% para cartão consignado de benefício, o que não é extrapolado, como se infere da documentação que instrui a inicial.

Ocorre que os documentos trazidos pelo autor relativamente ao recebimento do benefício não demonstram descontos de empréstimos consignados e violação da referida lei, conforme se verifica do ID 237697150.

Por fim, cabe destacar que sobre débitos em conta corrente decorrente de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário, conforme sedimentado pelo Colendo STJ em Recurso Repetitivo –
Tema 1085
:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.”

Ademais, não se pode olvidar que o autor livremente firmou os contratos em questão e obteve vantagem nos juros contratados por ser descontados em conta corrente.

Desta feita, se não demonstrada ilicitude nos descontos efetuados em sua folha de pagamento, cuja soma não alcança o limite previsto em lei, e não demonstrado pelo autor o comprometimento do mínimo existencial, impõe-se a manutenção da sentença de extinção da ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024